Tribunal: TJDFT
Processo: 0016465-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR CONDUTOR DO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO PRESTADO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. DANO A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelo testemunho do policial militar condutor do flagrante e pelo exame do etilômetro que apontou concentração de 1,12 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido.

2. Ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos.

3. Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”.

4. Demonstrado nos autos que as conseqüências do crime ultrapassaram a normalidade típica, porquanto o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, colidiu em veículo de terceiro, deve ser mantida a sua avaliação negativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.